Tribunal: TJSP
Processo: 2150631-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Tributário - Agravo de instrumento – Objeção de pré-executividade rejeitada, a pretexto de inadequação da via eleita – Inadmissibilidade - Inconstitucionalidade da incidência de juros moratórios na forma da Lei no 13.918/09 – Matéria de ordem pública cujo reconhecimento prescinde de perícia contábil – Clara identificação, na capitulação legal das CDAs objeto da execução, da metodologia

Ementa:
Tributário - Agravo de instrumento – Objeção de pré-executividade rejeitada, a pretexto de inadequação da via eleita – Inadmissibilidade - Inconstitucionalidade da incidência de juros moratórios na forma da Lei no 13.918/09 – Matéria de ordem pública cujo reconhecimento prescinde de perícia contábil – Clara identificação, na capitulação legal das CDAs objeto da execução, da metodologia empregada para cálculo dos encargos de mora – Determinação de retificação do valor global do débito tributário, mediante simples cálculo aritmético, limitando a taxa de juros à SELIC – Decisão agravada reformada – Recurso provido